Tribunal: STF
Processo: Rcl 68726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra ato proferido pelo Presidente do Colégio Recursal de Marília/SP nos autos do Processo 1013143-11.2022.8.26.0344, para garantir a autoridade da decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que:



    O processo de origem trata de ação ordinária em que se objetiva o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona [...] desprovido de padronização no Sistema Único de Saúde.



    O Estado de São Paulo apresentou Contestação (fls. 198/205 dos autos), argumentando que o medicamento não estava padronizado no Sistema Único de Saúde, circunstância que exigia a inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante a competência do Ministério da Saúde, órgão da União, para inclusão de novos medicamentos no SUS. Dessa forma, por força da tese vinculante firmada por esse C. STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178/SE), seria indispensável a inclusão da União na lide e a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Contudo, restou proferida sentença de procedência (fls. 209/215 dos autos). O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília entendeu pela desnecessidade de inclusão da União na lide, pois “a interpretação conjugada do artigo 196 da CF/88 e da legislação infraconstitucional de regência do Sistema Único de Saúde – SUS (Lei nº 8080/90) autoriza a conclusão de que há solidariedade passiva entre União, Estados e Municípios no que concerne ao dever de atendimento à saúde, pelo que não pode cogitar de ilegitimidade de parte em relação à Fazenda Pública requerida”.



    A contrariedade à tese vinculante em referência justificou a interposição de Recurso Inominado (fls. 221/231), o qual, contudo, restou desprovido pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Marília, conforme Acórdão de 15/09/2023 (fls. 292/300).



    Decidiu o Colégio Recursal:



    “Recurso inominado. Fornecimento de medicamentos. Preliminar afastada. Jurisprudência reiterada do E. STF no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos. Polo passivo que pode ser composto por quaisquer dos entes, isolada ou conjuntamente (...).”



    Para o Colegiado, “com efeito, é entendimento pacífico que, para obter medicamentos e insumos, como no caso dos autos, a parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, porque estes são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do Estado. Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178, relatado pelo Ministro Luiz Fux, julgado sob o regime de repercussão geral, reconheceu a solidariedade dos entes federativos na prestação de tratamento médico, fixando a seguinte tese: (...)”.



    Em seguida, foi interposto Recurso Extraordinário (fls. 304/317 dos autos), insistindo na violação à tese vinculante do Tema 793 de Repercussão Geral, bem como na violação aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal. Destacou-se, também, a necessidade de sobrestamento do recurso, por força de decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral).



    Entretanto, a Presidência do Colégio Recursal de Marília negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC (decisão de fls. 375/376 dos autos).



    Consta da decisão reclamada:



    “Vistos. Analisando os autos, verifico que foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida no Recurso Extraordinário referente ao Tema nº 793 RE 855178, STF, cuja tese firmada é a seguinte (...). Assim, o acórdão de fls. 292/300 está em conformidade com entendimento do C. Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de fls. 270/300 nos termos do Artigo 1.030, inciso I, “A”, do Código de Processo Civil.”



    Ressalta-se que essa decisão foi proferida em 01/03/2024, quando já havia decisão determinando a suspensão nacional de recursos extraordinários sobre o assunto. De fato, o Ministro Gilmar Mendes, enquanto Relator do RE 1.366.243-SC (afetado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral), proferiu decisão aos 11/04/2023 determinando a “suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral”.



    A determinação foi confirmada pelo próprio Ministro Gilmar Mendes, por força de Decisão Cautelar proferida em 17/04/2023 (item IV), posteriormente Referendada pelo Pleno desse Tribunal aos 18/04/2023.



    Dessa forma, o Estado de São Paulo interpôs Agravo Interno em 06/03/2024 (fls. 381/389), destacando (i) a contrariedade do Acórdão proferido pelo Colégio Recursal em relação ao Tema 793 de Repercussão Geral, bem como (ii) a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário, por força da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral).



    Porém, uma vez mais o Colégio Recursal de Marília descumpriu posicionamento vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal, insistindo no sentido de que, “todavia, não obstante os reclamos da agravante, a r. decisão do Presidente do Colégio Recursal não merece alteração, visto que em perfeita consonância com o entendimento pacificado na Suprema Corte”.



    O Estado de São Paulo foi intimado do v. acórdão no dia 28/05/2024 (fl. 423). Considerando os feriados do dia 30/05 e 31/051, o termo final do prazo para oposição de embargos de declaração é o dia 05/06/2024. Não houve, assim, o trânsito em julgado (doc. 1, pp. 2-5 – grifei).



    Argumenta que:



    O Ministro Gilmar Mendes, enquanto Relator do RE 1.366.243-SC (afetado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários em que se discute a aplicação do Tema 793 do STF:



    [...]



    Posteriormente foi deferida nova Cautelar, tratando de fixação de Justiça Competente, mas sem que fosse revogada a determinação de suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários. Pelo contrário, constou da Cautelar que a anterior decisão estava mantida (item iv):



    “Ante o exposto, defiro em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.” (j. 17/04/2023) – cópia em anexo.



    Portanto, o fato da sentença ter sido proferida anteriormente a 17/04/2023 impõe a permanência do processo na Justiça Estadual até o julgamento definitivo do Tema 1234 (item “iii” da Cautelar), mas não dispensa a necessidade de se sobrestar o recurso extraordinário interposto nos autos de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 (item “iv” da Cautelar, conjugada com a decisão proferida pelo STF em 11/04/2003).



    A r. decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, violou as Cautelares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, acima indicadas, que impunham o sobrestamento do recurso extraordinário (doc. 1, pp. 6-7 – grifei). 



    Requer, ao final:



    a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, impossibilitando a certificação do trânsito em julgado do Acórdão;



    [...]



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta a decisão de eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234/RG, em 11/4/2023. A propósito, leia-se da decisão, na parte que interessa:  



    [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares (grifei).



    Em ato lavrado em 29/2/2024, o Juiz Presidente do Colégio Recursal, ao examinar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto na origem, consignou o seguinte:



    Vistos.



    Analisando os autos, verifico que foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida no Recurso Extraordinário referente ao Tema nº 793- RE 855178, STF, cuja tese firmada é a seguinte:



    "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou".



    A sentença de fls. 209/215, que apreciou os argumentos do recurso relativos a medicamentos não incorporados pelo SUS foi confirmada pelo acórdão de fls.292/300, em total consonância com a tese firmada pelo Colendo STJ (Tema 106), sendo a parte recorrente competente para figurar no polo passivo da demanda ante a solidariedade abarcada nos termos do Tema 793, STF.



    Por fim, conforme certidão expedida naqueles autos, o v. acórdão do RE nº 855178 transitou em julgado em 13/05/20.



     Assim, o acórdão de fls.292/300 está em conformidade com entendimento do C. Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de fls. 270/300 nos termos do Artigo 1.030, inciso I, "A", do Código de Processo Civil.



    Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos a origem (doc. 7, pp. 1-2 – grifei).



    Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs agravo interno, em que suscitou o Tema 1.234 da Repercussão Geral (doc. 2, p. 89), mas o Colégio Recursal de Marília/SP manteve intacta a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (doc. 2, p. 101).



    É evidente, portanto, que a decisão reclamada, ao deixar de observar a determinação de sobrestamento dos recursos extraordinários que discutem a controvérsia objeto do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que inclui a revisão do Tema 793, desrespeitou o provimento de caráter liminar concedido pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, das instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 2. Embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitados (Rcl 49.977 AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 60.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/8/2023).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG). (Rcl 52.255 AgR/MS, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RE 855.178 (TEMA N. 793/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CONTROVÉRSIA NÃO ABORDADA. RE 1.366.243 (TEMA N. 1.234/RG). SOBRESTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Supremo se limitou a assentar a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, destacando caber à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2. O Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), atinente ao específico aspecto da necessidade de a União ser incluída no polo passivo de demandas que versam sobre fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). 3. Uma vez pretendido o fornecimento de medicamento não padronizado, mostra-se adequado o sobrestamento do recurso extraordinário na origem até o desfecho do Tema n. 1.234/RG, inexistindo aderência temática relativamente à tese firmada no Tema n. 793/RG. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à natureza dos medicamentos pleiteados, se padronizados ou não – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 5. Agravo interno desprovido (Rcl 59.602 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido de mérito desta reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, observando-se a determinação de sobrestamento do feito no Juízo de origem, em consonância com o decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), ressalvada a eventual necessidade de exame de medidas cautelares.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator